Tribunal: TJDFT
Processo: 0108473-67.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0108473-67.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ATAHUALPA LARGURA REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA RIOS LARGURA DESPACHO Intime-se o recorrido para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente no ID no 54871548. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007